Tribunal: TJDFT
Processo: 0718398-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0718398-79.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Conflito de competência incluído na 5a SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL – 2CCV, designada para 3/7/2023. A exequente do processo originário pede a inscrição do seu Advogado para sustentação oral (id. 48373680). O art. 110 do RITJDFT dispõe: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) [...] V - conflito de competência." (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) Portanto, não cabe sustentação oral em julgamento de conflito de competência. Registre-se que a objeção ao julgamento virtual foi acolhido por esta Relatoria, uma vez que o pedido que o motivou foi para “para acompanhamento presencial/telepresencial do julgamento” (id. 47857114). Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora